Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILCE DA SILVA MARQUES - CPF: 020.843.321-09 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1028003-27.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

VANILCE DA SILVA MARQUES

Recorrido:

GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. FEIRÃO LIMPA NOME DO SERASA. ACORDO CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP.

GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À RECLAMADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente alega que teria 03 (três) apontamentos negativos em seu nome, realizados pelos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, totalizando o valor de R$ 40.373,55. Aduz que teria realizado negociação de dívidas existentes em seu nome, por meio do aplicativo
whatsapp,
no denominado “Feirão Limpa Nome do SERASA”, por intermédio da empresa LIMPA NOME SERASA S/A, no qual pagaria o valor de R$ 4.299,76, e que as restrições em seu nome seriam baixadas em até 72 (setenta e duas) horas após a realização do pagamento. Afirma, todavia, que mesmo após ter realizado o pagamento da parcela de entrada, no importe de R$ 1.599,76, a Recorrida não teria retirado o apontamento existente em seu nome. Assim, pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.

2.

Foi proferida sentença de improcedência, ao entendimento que o acordo entabulado entre as partes previa o pagamento de entrada no valor de R$ 1.599,76, e mais quatro parcelas de R$ 425,00 cada, sendo que a Recorrente não demonstrou que houve o pagamento integral das parcelas do acordo.

3.

Tem-se, todavia, que da análise dos autos, denota-se que a Recorrente foi, aparentemente, vítima do golpe de boleto falso. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso a Recorrente), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico, visto que não efetuou o pagamento da dívida à empresa Recorrida, mas sim à preposto da suposta empresa “LIMPA NOME SERASA S/A”, a qual não possui nenhuma relação com a Recorrida.

4.

Do mesmo modo, é possível verificar que empresa Recorrida em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Recorrente.

5.

De tal sorte, se o estabelecimento Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023